Tribunal: TJSP
Processo: 1052433-55.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Suspensão imotivada da prestação do serviço público essencial de telefonia celular, quando autor já havia quitado a primeira parcela do acordo entabulado entre as partes. Incontroversa falha da ré. Restabelecimento do serviço somente depois de ajuizada a ação. Danos morais ocorrentes. Valor

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Suspensão imotivada da prestação do serviço público essencial de telefonia celular, quando autor já havia quitado a primeira parcela do acordo entabulado entre as partes. Incontroversa falha da ré. Restabelecimento do serviço somente depois de ajuizada a ação. Danos morais ocorrentes. Valor indenizatório a este título fixado em R$2.000,00, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso parcialmente provido.